Tribunal: TJSP
Processo: 1046351-25.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECLARATÓRIA – FEIRA DA MADRUGADA – Cobrança mensal de preço público aos permissionários – Inexistência de vícios – Finalidade de prequestionamento – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046351-25.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JARIO CEZAR DE OLIVEIRA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), J. M. RIBEIRO DE PAULA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046351-25.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 30.442
2
VOTO No 30.442 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1046351-25.2018.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: JARIO CEZAR DE OLIVEIRA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DECLARATÓRIA FEIRA
DA MADRUGADA Cobrança mensal de preço público aos
permissionários

Inexistência
de
vícios
Finalidade de
prequestionamento Descabimento Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 895/904, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso do
embargante que visava afastar a cobrança mensal de preço público aos
permissionários do comércio denominado “Feira da Madrugada”.
Sustenta a embargante (fls. 01/04) que o v. acórdão não fez
menção à sentença da ação popular no 0016425-96.2012, que anulou o CDRU
objeto das cobranças aqui em discussão. Requer, ainda, o prequestionamento
para viabilizar a interposição de recurso especial.
É o relatório.
A Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as questões
suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum aspecto a ser
sanado.
O objetivo dos embargos de declaração, mesmo aqueles com fins
de pré-questionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo 1022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046351-25.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 30.442
3
Processo Civil, o que não se vislumbra nesse ponto.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento sobre a
matéria:
“A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não
requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado.”
(EREsp no 155.621/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira grifo
nosso). “Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535
do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não
é meio hábil ao reexame da causa.”
(REsp no 13.843/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo grifo nosso).
À vista do exposto, nega-se provimento aos embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....